Tribunal: TJPA
Processo: 0015257-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015257-49.2015.8.14.0301
APELANTE: HOTEL PALACIO LTDA - ME

APELADO: ADONAY DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015257-49.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ADONAY DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO: CLAUDINE R. DE OLIVEIRA M. BECKMAN (DEF. PÚBLICA)
APELADO: HOTEL PALÁCIO LTDA ME
ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA OAB/PA 13.644
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA OAB/PA 5.586
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS E CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS DE DESCOUPAÇÃO DO IMÓVEL. MANDADO DE DESPEJO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No caso, observa-se que o Magistrado
a quo
, após decretar o despejo, determinou a expedição de novo mandado de desocupação do imóvel já concedendo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento voluntário. Sentença mantida no ponto.
2. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que não dispõe de recursos para pagar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
3. A teor do que dispõe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015257-49.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ADONAY DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO: CLAUDINE R. DE OLIVEIRA M. BECKMAN (DEF. PÚBLICA)
APELADO: HOTEL PALÁCIO LTDA ME
ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA OAB/PA 13.644
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA OAB/PA 5.586
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADONAY DOS SANTOS CARDOSO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que declarou rescindido o contrato de Locação, decretou o despejo do requerido, condenando-o ao pagamento de aluguéis em atraso (e vincendos), até a data de desocupação, atualizado, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da dívida, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS E CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS DE DESCOUPAÇÃO DO IMÓVEL proposta por HOTEL PALÁCIO LTDA ME em desfavor do Apelante.
Em breve histórico, nas razões de Id 583722, págs. 01/07, o apelante pugna por suspensão do mandado compulsório de despejo, afirmando ser necessário que disponha de tempo para providenciar outro imóvel para morar, bem como, quer a reforma da sentença, no tocante a condenação a custas, despesas processuais e honorários, dada sua condição de hipossuficiência.
Certidão de tempestividade da apelação em Id 583722, pág. 08.
Contrarrazões pela parte apelada em Id 583723.
Autos distribuídos neste Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito (Id 599820).
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020 (Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Ausente o recolhimento do preparo recursal, pois um dos objetivos do
apelo se traduz na pretensão em fazer jus a concessão da gratuidade judiciária.
Pois bem. A controvérsia instaurada, cinge-se ao pleito de
suspensão do mandado compulsório de despejo
e, no tocante a custas e honorários determinados na sentença combatida.
Adianto que assiste parcial razão ao recorrente.
No caso, observa-se que o Magistrado
a quo
, após decretar o despejo, determinou a expedição de novo mandado de desocupação do imóvel
concedendo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento voluntário.
in verbis:
“(...)
DECRETO o despejo do requerido, a qual deverá desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias voluntariamente, considerando o lapso temporal entre a citação e esta decisão. EXPEÇA-SE Mandado de Despejo. (...)”
Admita-se que,
in casu
, já foi concedido ao apelante prazo razoável para desocupar voluntariamente o imóvel, não há que se falar na suspensão do mandado de despejo,
mantendo-se o
decisum
nesse ponto.
Quanto ao ônus sucumbencial imposto ao apelante, a sentença merece reparo.
Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016:
Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
.
Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Os elementos contidos nos autos evidenciam a necessidade de reconhecimento da condição de hipossuficiência pleiteada.
Primeiramente, verifica-se que a parte apelante se encontra patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, tendo declarado sua condição de hipossuficiência econômica (Id 583705).
Ademais, o objeto da lide alcança o inadimplemento contratual da locação de um imóvel não-residencial (Id 583698, págs. 23/24), decorrente do não pagamento pelo apelante dos aluguéis convencionados no valor de R$300,00 (trezentos reais), inexistindo, portanto, indícios de que a parte não possua a condição de hipossuficiência declarada.
A propósito a jurisprudência:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se
houver elementos de prova em sentido contrário.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo deferimento da concessão do benefício da justiça gratuita previsto na Lei 1.060/1950. Impossibilidade de revisão de tal entendimento. Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
REsp 1654998/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode
ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).
Assim, faz
jus
o apelante a concessão do beneplácito da justiça gratuita, devendo ser reformada a sentença neste tópico.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER

PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, RESPEITANTE A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE, NESTE PROCESSO, DEVENDO SER REFORMADA A SENTENÇA NESTE TÓPICO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020